Tribunal: CARF
Processo: 10920.723220/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723220/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.153 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ROSANE MARIA FAUSTO HANSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), acórdão no 12-103-912, de
29/11/2018 (e-fls. 90/95), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 79/84).
Intimado da referida decisão em 07/12/2018, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 99), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/01/2019 (e-fls. 100/105), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723220/2018-14
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723220/2018-14

1. Afirma ser sócia da sociedade empresária CRH INDÚSTRIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA., e dela recebe distribuição de lucros;
2. Que a mencionada para a sociedade em questão lhe empresta recursos
financeiros que são mantidos em conta do seu passivo;
3. Que declara esse valores em sua DIRPF;
4. Que os documentos que lhe foram exigidos pela autoridade de piso, ao seu
entender, não seriam se revelam necessários para comprovar que teria
deduzido o montante das despesas médicas em sua DIRPF;
5. Que o valor de R$ 93.700,00, segundo documentos que foram apresentados
para a Receita Federal, teriam sido abatidos do montante do crédito que dispõe
juntamente à mencionada sociedade;
6. Que, ao seu entender, seria inconteste que o valor de R$ 93.700,00 teria sido
reembolsado pela recorrente;
7. É o que importa relatar.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 105):
III. Do Pedido
12. Em razão do quanto exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso
voluntário para, reformando o acórdão de fls. 90/95, proferido pela DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO NO RIO DE JANEIRO
(DRJ/RJO), julgar improcedente a Notificação de Lançamento 20^/375152196545500.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário nenhum documento.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723220/2018-14

Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos
odontológicos que teriam sido realizados com Campanelli & Viotti Clínica Odontológica no
montante de R$ 93.700,00, e quitados pela sociedade empresária CRH Indústria e
Empreendimentos Ltda.
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 94/95):
No que tange à glosa sobre o gasto informado com prestador de serviços Campanelli &
Viotti Odontologia S/S Ltda, no valor de R$ 93.700,00, é importante esclarecer que o
inciso II do parágrafo 2o do art 8o da Lei n 9.250/95 supracitada é claro ao afirmar que
somente são dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao Imposto de
Renda os pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos a seu tratamento e de seus
dependentes, ou seja, deve a pessoa física ter suportado o ônus da despesa que
pretende deduzir.
Desta forma, a fim de justificar a despesa impugnada, a contribuinte deveria ter
apresentado a comprovação da materialidade das transferências dos recursos
financeiros no valor total de R$ 93.700,00 para a empresa supracitada (tais como
transferências bancárias, extratos de conta corrente, comprovantes de saques, etc.), por
ter sido esta pessoa jurídica a real responsável pelo pagamento das despesas
declaradas com o prestador de serviços odontológicos supracitado durante o ano de
2016, conforme consignado no Relatório de Descrição dos Fatos de fl 82, tendo em
vista que, regra geral, os direitos e obrigações contraídos pela pessoa jurídica não se
transferem a seus sócios.
A contribuinte alega que as cópias das demonstrações e fichas contábeis apresentadas
de fls 15/27 e 61/63 comprovariam um empréstimo concedido à empresa CRH Indústria
e Empreendimentos Ltda (empresa da qual a interessada é sócia, tendo indicado o
montante a título de “partes relacionadas” de R$ 55.944.950,70) e a empresa, por sua
vez, à medida em que quitava as despesas próprias da interessada (como a despesa
odontológica de R$ 93.700,00), deduzia-as do aludido empréstimo, abatendo os valores
pagos do crédito que a impugnante possuía em face da empresa.
Entretanto, é de se ressaltar que, para justificar a alegação supracitada, seria
imprescindível que fossem juntados ao processo: a) a apresentação dos contratos de
mútuo devidamente assinados e registrados pelas partes por ocasião da celebração dos
respectivos acordos; b) que o empréstimo fosse regularmente informado nas
Declarações de Ajuste Anual dos interessados; c) que o mutuante tivesse
disponibilidade financeira para o empréstimo, bem como o mutuário para saldar
tempestivamente seu compromisso; d) que restasse comprovada a efetiva transferência
do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), bem como a
comprovação da restituição dos valores tomados pelo mutuário (ou de sua previsão de
restituição, caso os empréstimos ainda estivessem em andamento), situações estas que
não foram comprovadas no caso ora em análise.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723220/2018-14

Em consonância com o exposto acima, posiciona-se firme a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas de Acórdãos abaixo
reproduzidas:
“EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO — A justificação para o empréstimo deve
basear-se em outros meios, como a transferência de numerário, coincidente em datas e
valores, não bastando a apresentação de nota promissória.” (Ac. CC 104-9.200/92)
“EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - Os fatos registrados na escrituração de
pessoa jurídica, da qual o contribuinte é sócio majoritário são tidos como verdadeiros
desde que respaldados por documentação hábil e idônea. O simples registro do
empréstimo na escrituração, por si só, é insuficiente para comprovar a saída do
numerário da pessoa jurídica. Na falta de documentos, coincidentes em datas e valores,
que comprovem o efetivo ingresso dos recursos alegados no patrimônio da pessoa
física do sócio, mantém-se o lançamento a título de omissão de rendimentos revelada
por acréscimo patrimonial a descoberto.” (Acórdão 106-12357 de 07/11/2001)(grifou-
se)
Em síntese, não tendo sido comprovada, pela impugnante, a efetiva transferência dos
recursos financeiros à pessoa jurídica CRH Indústria e Empreendimentos Ltda em
razão da despesa odontológica declarada no valor de R$ 93.700,00, conclui-se pela
necessidade de manutenção da glosa sobre os gastos indevidamente realizados pelo
sujeito passivo no ano de 2016 com o prestador de serviços em questão. (negritei e
sublinhei).
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723220/2018-14

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723220/2018-14

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723220/2018-14

A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado
não merece reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas
suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Em síntese, não tendo sido comprovada, pela impugnante, a efetiva transferência dos
recursos financeiros à pessoa jurídica CRH Indústria e Empreendimentos Ltda em
razão da despesa odontológica declarada no valor de R$ 93.700,00, conclui-se pela
necessidade de manutenção da glosa sobre os gastos indevidamente realizados pelo
sujeito passivo no ano de 2016 com o prestador de serviços em questão. (negritei e
sublinhei).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723220/2018-14

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital